Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721076-96.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FONTES SOARES AGRAVADO: MATHEUS COSTA RIBEIRO 05748272180, MATHEUS COSTA RIBEIRO, MARIO SERGIO CALADO DE SOUZA, FABIO COSTA DA SILVA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0717347-62.2025.8.07.0000 (ID 72268924) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, redistribuam-se os autos, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator